Tribunal: TJSP
Processo: 1013741-26.2019.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RExtr. no 560.900-DF pelo STF – Art. 1.030, II, do novo CPC – Tese jurídica fixada no tema de repercussão geral no 22 que não atinge o caso concreto – Exclusão do autor do concurso para o cargo de soldado que não foi justificada pelo simples fato de o candidato responder a inquérito ou ação penal – Regularidade da inaptidão do candidato na fase de investigação

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RExtr. no 560.900-DF pelo STF – Art. 1.030, II, do novo CPC – Tese jurídica fixada no tema de repercussão geral no 22 que não atinge o caso concreto – Exclusão do autor do concurso para o cargo de soldado que não foi justificada pelo simples fato de o candidato responder a inquérito ou ação penal – Regularidade da inaptidão do candidato na fase de investigação social reconhecida em virtude de o autor estar envolvido em um conjunto de situações desfavoráveis e, notadamente, por ter omitido informação relevante à Administração – Manutenção do julgamento anterior.